Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face e decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1007857-28.2022.8.11.0002 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por GUSTAVO GOMES SALES – concedeu a tutela de urgência, para determinar que a Requerida autorizasse a intervenção cirúrgica, conforme indicação médica, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento.
Inconformada em suas razões a apelante alega em síntese, que a decisão agravada não merece prosperar, pois o Agravado cumpria o período de cobertura parcial temporária – CPT para patologia preexistente, a qual fora inclusive solicitada em caráter eletivo pelo médico assistente do beneficiário.
Afirma que o Agravado é beneficiário dependente de plano de saúde junto à Agravante, tendo ajustado o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, com registro na ANS sob no 458.268/08-3, tendo havido alteração de abrangência do plano em 01.03.2022, conforme inclusos documentos.
Destaca que todas as coberturas contratuais e legais foram devidamente honradas pela Agravante, que ao autorizar e custear os procedimentos solicitados e devidamente cobertos pelo plano, pauta pelo melhor atendimento aos seus beneficiários, dentro da patologia apresentada e da cobertura pactual existente.
Consigna que o contrato do Agravado possui período para cada procedimento a ser realizado, entre estes as patologias descritas na inclusa Declaração de Aceitação de Cobertura Parcial Temporária, declarada inclusive de próprio punho pelo beneficiário, o Agravado – inclusive no que se refere à HÉRNIA DISCAL.
Destaca que ao aderir ao plano de saúde, em 17.12.2021, o agravado declarou por sua libre e espontânea vontade, conforme incluso no termo, o seu histórico de saúde, afirmado que possuía problemas de saúde, dentre os quais, “hérnia discal”.
Esclarece, que em momento algum a operadora Agravante informou que não cobriria os tratamentos recomendados ao Agravado. Ocorre que, condicionou a liberação mediante cumprimento de um período determinado previamente de 24 (vinte e quatro) meses para doenças e lesões preexistentes.
Ainda, que Agravante esclareceu detalhadamente a necessidade do cumprimento integral do período de carência.
Assim, que não houve por parte da Agravante negativa de atendimento por restrição do procedimento, mas tão somente em decorrência do não cumprimento integral do período determinado pela Cobertura Parcial Temporária - CPT, para os tratamentos relacionados às patologias informadas, além do fato que referida intervenção fora solicitada de forma ELETIVA.
Sustenta que a imediata para a realização do procedimento cirúrgico - antes do cumprimento do período estabelecido pela CPT, o qual se expirará somente em 07.12.2023 - fere não apenas os termos pactuais previamente ajustados, como também compromete toda a relação encargo-remuneração estabelecida entre beneficiário e operadora de planos de saúde.
Discorre sobre a natureza eletiva do procedimento, ainda, sobre a manutenção do contrato e mutualismo, bem como da necessidade de se deferiu o efeito suspensivo.
Requer liminarmente seja dado o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a decisão agravada, sob o argumento de que não é cabível a autorização e custeio da internação cirúrgica ora guerreada, quando não cumprido efetivamente o período de 24 (vinte e quatro) meses de cobertura parcial temporária – CPT, em razão das patologias preexistentes, conforme expressa determinação contratual.
Requer o recebimento do recurso de Agravo de Instrumento, e que preenchidas as lacunas pelos Doutos Julgadores, seja plenamente revogada a respeitável decisão que concedeu os efeitos da tutela de urgência – ID no 79991778, haja vista se tratar de ônus que não compete à Agravante, em observância aos preceitos contratuais e regulatórios que disciplinam a matéria, tendo esta disponibilizado o atendimento cabível conforme limitação aceita e contratada pelo Agravado.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentado pelo agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bens maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Diante disso, inicialmente, a meu viso, não pode o plano de saúde prejudicar a saúde do Agravado pela negativa, sob alegação de carência.
Embora seja lícito a estipulação de prazo de carência nos planos de saúde, a jurisprudência do STJ formou o entendimento de que “a interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 110.818/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013), dando ensejo a edição das seguintes súmulas relativas à matéria:
Súmula no 302/STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
Súmula no 597/STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
Por outro lado, não se vê em que medida a UNIMED poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso o autor/agravado sucumba em última instância, poderá intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados.
Posto isso, ausente os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Cuiabá, 05 abril de 2022
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator